Tribunal: TJSP
Processo: 2014601-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, para determinar que a FESP recalcule o valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/2009 e aplicando a SELIC para todo o período, bem como determinou a redução da multa a 100% do valor do imposto devido, deixando de arbitrar verba honorária em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, para determinar que a FESP recalcule o valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/2009 e aplicando a SELIC para todo o período, bem como determinou a redução da multa a 100% do valor do imposto devido, deixando de arbitrar verba honorária em favor da excipiente – Cabimento da fixação de verba honorária, mesmo na hipótese de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade – Entendimento do C. STJ (AgRg no REsp no 1.121.150/SC) – Decisão reformada.
– Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014601-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PLANETMORUMBI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014601-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11869
Voto no 11869
Agravo de Instrumento no 2014601-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Planetmorumbi Comércio de Confecções Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
MMa Juíza: Ana Maria Brugin
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que acolheu,
em parte, a exceção de pré-executividade, para determinar que a
FESP recalcule o valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei
no 13.918/2009 e aplicando a SELIC para todo o período, bem
como determinou a redução da multa a 100% do valor do imposto
devido, deixando de arbitrar verba honorária em favor da
excipiente Cabimento da fixação de verba honorária, mesmo na
hipótese de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade
Entendimento do C. STJ (AgRg no REsp no 1.121.150/SC)
Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito
suspensivo/ativo, interposto por Planetmorumbi Comércio de Confecções Ltda. contra a r.
decisão de fl. 76/79 dos autos principais, proferida na execução fiscal, que acolheu
parcialmente a “exceção para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-
se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, bem como
para determinar redução da multa a 100% do valor do imposto devido, no que tange a
multa com fundamento legal no art. 85, inciso III, "a", da Lei 6.374/89. Como, houve
acolhimento apenas de questão acessória ao débito, não cabe o arbitramento de verba
honorária em favor da parte excipiente.”
Inconformada, defende a agravante, em apertada síntese, a
necessidade de condenação da Fazenda Estadual em honorários advocatícios. Argumenta
que, “independente da natureza ou resultado da demanda, os honorários serão fixados
com base na condenação, ou caso não exista, com base no proveito econômico e, não
havendo proveito econômico, com base no valor atualizado da causa, inclusive nos casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014601-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11869
de improcedência e extinção sem resolução do mérito.” (fl. 9).
Postula, assim o provimento deste recurso, objetivando “a
condenação da agravada FESP no pagamento de honorários advocatícios embasados
na parte excluída do presente feito, motivo pelo qual gerou o presente trabalho, nos
termos do parágrafo 3o do art. 85 do CPC.” (fls. 1/20).
Ausente pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo (fls.
25/26); com contraminuta (fls. 31/37), os autos tornaram conclusos (fl. 43).
Eis o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, o processo subjacente, de execução fiscal, ajuizada
pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Planetmorumbi Comércio de Confecções
Ltda., objetivando cobrança de débitos de ICMS (CDAs fls. 02/04).
Insurge-se, pois, a agravante (excipiente), contra a seguinte
decisão interlocutória: “(...) Portanto, conheço e dou parcial acolhimento à exceção para
determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no
13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, bem como para determinar
redução da multa a 100% do valor do imposto devido, no que tange a multa com
fundamento legal no art. 85, inciso III, "a", da Lei 6.374/89. Como, houve acolhimento
apenas de questão acessória ao débito, não cabe o arbitramento de verba honorária em
favor da parte excipiente (...)” (fls. 78/79 dos autos principais).
Pois bem.
A controvérsia cinge-se a verificar, apenas, se devido
pagamento de honorários advocatícios, por ocasião do acolhimento parcial de exceção de
pré-executividade que não implica extinção da execução.
Com efeito, mesmo respeitando o entendimento do E.
Magistrada “a quo” e o anterior entendimento desta C. Câmara, externado em outras
decisões a respeito da matéria em debate, o A. Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo ser cabível a condenação em verba honorária, quando a exceção de pré-
executividade for acolhida, ainda que parcialmente, sem extinção do feito executivo, uma
vez que instaurado o contraditório.
Veja-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014601-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11869
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
posicionamento de ser cabível a condenação em verba
honorária, nos casos em que a Exceção de Pré-
Executividade
for
julgada
procedente,
ainda
que
parcialmente, uma vez que se instaurou o contraditório.
2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp no
1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a T., j.
27.10.2009 d. n.)
Também nesse norte, o julgamento do Recurso Especial no
1.797.001/SP, referente ao Agravo de Instrumento no 2175420-92.2017.8.26.0000,
anteriormente julgado nesta C. Câmara, que, em situação idêntica, determinou a fixação
dos honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente.
Com efeito, naquele julgamento, restou decidido:
“[...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em
afirmar que o acolhimento, total ou parcial, da exceção de
pré-executividade dá direito ao arbitramento de honorários
sucumbenciais. A propósito: AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. O julgamento monocrático do recurso especial, com base
em verbete sumular e na jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça, como ocorre na espécie, não
constitui ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos do
art. 932, IV, 'a', do CPC/2015 e da Súmula 568/STJ.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014601-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11869
Superior, 'o acolhimento do incidente de exceção de pré-
executividade, mesmo que resulte apenas na extinção
parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na
verba honorária proporcional à parte excluída do feito
executivo' (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2009).”
(d. n.)
Portanto, considerando o entendimento do C. STJ, bem
como, todo o trabalho desenvolvido inclusive, em grau recursal , passa-se à fixação de
honorários advocatícios.
Nos termos do § 2o, do artigo 85 do Código de Processo
Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa.
No caso presente, não há condenação, devendo servir como
base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela excipiente (na espécie, a
diferença entre o valor dos juros calculados nos termos da LE no 13.918/2009 e com base
na variação da taxa SELIC, bem como a redução da multa), montante que ainda não foi
apresentado pelas partes.
Sendo assim, considerando o vulto dos valores em discussão
(R$ 2.018.222,41 fl. 01, dos autos principais), havendo a possibilidade do valor do
proveito econômico ultrapassar a barreira dos 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, §
3o, inciso I, CPC), impõe-se a aplicação da regra do § 4o, inciso II, do mesmo artigo 85 do
CPC, fixando-se, oportunamente, o percentual incidente, no momento em que for
liquidado o julgado, considerando-se, então, a majoração em 1%, decorrente do trabalho
realizado em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).
Assim, impõe-se reformar a r. decisão agravada, para
determinar à FESP pagamento de honorários advocatícios em benefício do causídico da
excipiente, em montante a ser determinado no momento de liquidação do julgado, nos
termos do que foi decidido acima.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014601-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11869
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso, sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator